Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-59.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800896-59.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RONALDO DIAS DOS SANTOS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública e condenou o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia ao fornecimento contínuo, regular e integral dos medicamentos Montelucaste de Sódio 10mg e Alenia, conforme prescrição médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento parcial da tutela provisória e a entrega episódica da medicação acarretam perda superveniente do objeto; (ii) saber se o Município possui responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados; e (iii) saber se a reserva do possível e limitações orçamentárias afastam a obrigação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento eventual ou parcial dos medicamentos não extingue o interesse processual quando a pretensão possui natureza continuativa e visa assegurar tratamento regular e permanente.

4.

A saúde é direito de todos e dever do Estado. A competência comum dos entes federativos impõe responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços públicos de saúde.

5.

O Tema 793/STF firmou entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, sem prejuízo de posterior compensação administrativa entre os entes.

6.

A repartição administrativa do SUS não pode ser oposta ao cidadão para impedir o acesso ao tratamento prescrito.

7.

Alegações genéricas de limitação financeira e reserva do possível não afastam obrigação relacionada ao mínimo existencial, ausente prova objetiva de incapacidade econômico-financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento parcial ou episódico de tutela provisória não gera perda superveniente do objeto em demanda que busca fornecimento contínuo de medicamentos.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de assistência farmacêutica.

3. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir tratamento médico indispensável.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800896-59.2023.8.14.0124,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
na qualidade de substituto processual de
RONALDO DIAS DOS SANTOS,
em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público relatou que o substituído padece de problemas respiratórios, necessitando do uso contínuo dos medicamentos MONTELUCASTE DE SÓDIO 10mg e ALENIA, prescritos por profissional médico.

Informou que, apesar da indicação clínica, a rede pública não vinha fornecendo regularmente os fármacos. A SESPA teria esclarecido que o medicamento Alenia integra o componente especializado e que o Montelucaste não integra o rol padronizado do SUS, orientando a busca de via administrativa ou judicial. Por sua vez, o Município atribuiu responsabilidade à União.

Diante da negativa administrativa, requereu-se a condenação solidária dos entes ao fornecimento contínuo dos medicamentos.

O Município apresentou contestação, arguindo preliminar de perda do objeto, sob o argumento de cumprimento da liminar e entrega do Montelucaste, além de alegar ilegitimidade passiva, por se tratar de medicamento fora da RENAME e de competência da União. Sustentou, ainda, limitações administrativas e orçamentárias e a inexistência de obrigação permanente sem comprovação periódica da necessidade.

O Estado do Pará apresentou defesa e, posteriormente, contrarrazões, defendendo a manutenção da responsabilização solidária, ressaltando que não buscava impedir o atendimento do paciente, mas apenas adequar a atribuição administrativa.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia a assegurarem o fornecimento contínuo, regular e integral dos medicamentos Montelucaste de Sódio 10mg e Alenia, de acordo com prescrição médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, condicionando a obrigação à apresentação periódica de relatório médico. A preliminar de perda do objeto restou rejeitada, sendo, fixada, ainda a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
interpôs recurso de
Apelação,
reiterando a preliminar de perda do objeto em razão do cumprimento da liminar e entrega da medicação.

Sustentou que a sentença não observou a realidade fática superveniente, e defendeu ausência de interesse processual remanescente e pugnou pela extinção do feito ou reforma da sentença.

Subsidiariamente, renovou alegações relativas à competência administrativa e limitações financeiras do ente municipal.

O Estado do Pará apresentou
Contrarrazões
, defendendo o desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Município, aduzindo que o ente municipal tem responsabilidade para realizar o atendimento das necessidades médico hospitalares, vez que possui autonomia financeira e recursos disponíveis para realizar o atendimento necessário com a disponibilização dos medicamentos requeridos.

O Ministério Público igualmente apresentou
Contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, ao argumento de que o fornecimento eventual ou parcial dos medicamentos não afasta a necessidade de tutela jurisdicional permanente para garantir tratamento contínuo.

Houve parecer ministerial em segundo grau, manifestando-se pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Da preliminar de perda superveniente do objeto

O Município sustenta que a demanda perdeu objeto haja vista ter entregado o medicamento à paciente.

A preliminar não merece prosperar. O simples cumprimento parcial ou episódico da tutela antecipada, com entrega de medicamentos em determinado momento, não implica, por si só, desaparecimento do interesse processual.

A pretensão deduzida na demanda possui natureza continuativa, consistente no fornecimento
regular, contínuo e integral
dos fármacos necessários ao tratamento, enquanto perdurar a necessidade médica. Assim, a entrega pontual de insumos não satisfaz integralmente a obrigação perseguida.

Assim, inexistindo prova inequívoca de satisfação plena e definitiva da obrigação, subsiste o interesse processual e a utilidade do provimento jurisdicional.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que condenou os entes públicos ao fornecimento contínuo dos medicamentos
Montelucaste de Sódio 10mg
e
Alenia
merece reforma diante das alegações de perda do objeto, necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado e limitação orçamentária municipal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o ente municipal alegue inexistência de responsabilidade na presente hipótese, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

A omissão estatal na garantia de tratamento adequado a paciente com necessidade de medicamentos específicos configura violação objetiva ao direito fundamental à saúde e à vida, bastando a comprovação da necessidade médica e da ausência de atendimento adequado.

Ademais, no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional.

O tratamento de saúde do paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da situação.

Os autos demonstram, inclusive, o encaminhamento de ofícios administrativos a fim de viabilizar o tratamento, os quais foram ignorados pela administração pública. Assim, a omissão do ente municipal não decorre de impossibilidade orçamentária comprovada, mas de uma política administrativa que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Ademais, na hipótese, inexiste prova objetiva de incapacidade econômico-financeira do ente demandados. A mera invocação genérica de limitação orçamentária não é suficiente para afastar direito fundamental inserido no mínimo existencial, sobretudo quando se trata d demanda que possui amparo constitucional e legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026